Tribunal: TJBA
Processo: 8011118-09.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011118-09.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERIGY PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DURVAL SILVA TAVARES, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

APELADO: PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FACE DE PENHORA REALIZADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 861, CPC. DESÍDIA DO ADMINISTRADOR DAS EMPRESAS EMBARGANTES. EVIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURADO. COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO A GARANTIA DA ORDEM JUDICIAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PENHORA EFETIVADA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AFFECTIO SOCIETATIS.

REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ.

FIXAÇÃO CONSONANTE PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8011118-09.2019.8.05.0080,
da comarca de
FEIRA DE SANTANA
, em que figuram como apelantes
SERIGY PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e G. BARBOSA & CIA LTDA
. e apelada
PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça